Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706334-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME, CHRISTY VIEIRA HUTCHISON DA SILVA, FRANCISCO JOSE ALVES VIEIRA, REINALDO HERMEDO POERSCH, ROSANGELA MARIA FRECHIANI VIEIRA, TANIA MARIA ALVES VIEIRA HUTCHISON, ESPÓLIO DE JOSMELINDA ALVES VIEIRA POERSCH D E S P A C H O Vistos etc. Afirmam as agravantes, na petição sob o ID 33841284, que, embora não tenha sido pleiteada a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o d. Juízo a quo determinou que o processo executivo aguarde o julgamento do recurso, dificultando, assim, a satisfação do crédito exequendo, perseguido há 13 anos, sem sucesso. Diante disso, pugnam pela concessão de tutela de urgência a fim de que o magistrado de primeiro grau dê prosseguimento ao feito. Nada a prover, contudo. Isso porque, além de não ser permitida, em momento posterior, a emenda da peça de ingresso, a via eleita (petição incidental) não se presta à manifestação de insurgência contra decisão posterior àquela desafiada por meio do presente recurso. Aguarde-se o cumprimento das diligências referentes à intimação dos demais agravados, conforme certidão de ID 33860006, e o posterior julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora